Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FIANÇA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INVESTIDOR OCASIONAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DO AFIANÇADO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. PRAZO EXÍGUO PARA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. PAGAMENTO PROPORCIONAL À VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRO RATA TEMPORIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica caracteriza contrato de investimento e, nesta hipótese, não havendo evidências de que o embargado/apelado exerça a atividade de investimento de forma reiterada e profissional, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Precedente do STJ
2. Em face da teoria da asserção, afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir calcada na alegação de que não há renúncia expressa ao benefício de ordem, cuja matéria, por se tratar da responsabilidade perante o consumidor, é tratada no mérito. Por seu turno, o fiador não pode invocar tal instituto tendo em vista a solidariedade legalmente estabelecida entre os fornecedores, nos termos do § 1o do art. 25 do CDC.
3. Por força do art. 51, IV, do CDC, impõe-se o reconhecimento de nulidade cláusula 15.3 da carta fiança, que exonera indevidamente a responsabilidade do fornecedor, seja em razão do fim da vigência do contrato não cumprido pelos devedores, seja em razão do prazo exíguo para comunicação do sinistro (3 dias), o que coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, e atenta, ainda, contra a boa-fé objetiva.
4. Também se revela abusiva a disposição contratual que determina o pagamento proporcional da obrigação (pro rata temporis), por representar exoneração parcial das obrigações assumidas, tendo o consumidor, por sua vez, cumprido a totalidade da sua contraprestação.
5. Recurso conhecido e desprovido.